Tribunal: STF
Processo: MS 40015
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Celeste Leite dos Santos em face de aresto proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, nos autos do RPD nº 1.00183/2022-59, aplicou-lhe a sanção disciplinar de suspensão de suas atividades funcionais no cargo de Promotora de Justiça, pelo prazo de 2 (dois) dias, em acórdão assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM PARA A OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER FUNCIONAL DE DESEMPENHAR AS FUNÇÕES COM ZELO E PRESTEZA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE GUARDAR SIGILO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar em que se questiona decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2021-CCP, instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    II - Referido processo disciplinar foi instaurado para apurar possível violação aos deveres funcionais de a) desempenhar as funções com zelo, b) observar as formalidades legais no desempenho da atuação funcional e c) guardar sigilo. 



    III – Ao analisar o caso, o Procurador-Geral de Justiça proferiu decisão na qual concluiu pela inocorrência da infração ao dever de observar as formalidades legais ao desempeno da atuação funcional. Em relação às outras duas infrações disciplinares, concluiu pela configuração de violação aos deveres funcionais e aplicou à processada a penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias.



    IV – Em julgamento do recurso interposto contra a referida decisão, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça afastou a conclusão pela prática de infração funcional em relação a ausência de zelo na atuação funcional e, em relação ao dever de guarda do sigilo, concluiu pela ocorrência da infração e, ao final, reduziu a penalidade aplicada para suspensão por 2 (dois) dias.



    V - A legitimidade para a propositura de Revisão de Processo Disciplinar é ampla, uma vez que pode ser instaurada de ofício pelo Conselho ou mediante provocação de qualquer cidadão. Precedente do CNMP. 



    VI - Na hipótese, conforme minuciosa análise realizada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, não há elementos que apontem para a ocorrência de descumprimento do dever funcional de desempenhar as funções com zelo e presteza. 



    VII - Por outro lado, no que se refere à conduta de violação ao dever de guardar sigilo, restou comprovado nos autos que a processada permitiu, antes do oferecimento da denúncia, o fornecimento de cópia integral dos autos aos advogados das vítimas habilitados nos autos, que tiveram acesso aos documentos fiscais do médico investigado e às informações prestadas pela Rede D´Or São Luiz S.A sobre os prontuários dos pacientes. 



    VIII – Ainda que reconhecida jurisprudencialmente a possibilidade de concessão de acesso à vítima a procedimento investigatório nos termos da Súmula Vinculante nº 14 o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o direito de acesso pelo representado a elementos documentados nos autos não abrangem aqueles que não estejam relacionados ao exercício do direito de defesa e que contenham dados sigilosos de terceiros. 



    IX – Na análise da dosimetria, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo levou em consideração todas as circunstâncias do caso, bem como a ausência de registro de antecedentes disciplinares da processada, para fixar, por um lado, a gravidade da infração, a exigir a aplicação da penalidade de suspensão, e, por outro, a necessidade de se resguardar, a proporcionalidade e fixar a pena em apenas 2 (dois) dias de suspensão, de modo que não há que sefalar em violação ao princípio da proporcionalidade.



    X – Na Revisão de Processo Disciplinar, não havendo contrariedade à prova dos autos e tendo sido devidamente realizada a dosimetria da pena disciplinar, deve este Conselho Nacional privilegiar o entendimento estabelecido na origem quanto à penalidade aplicada, sob pena de transformar o CNMP em indevida instância revisora e recursal de matérias já examinadas à exaustão.



    XI – Improcedência da Revisão de Processo Disciplinar.” (grifos nossos)



    Nas razões do presente writ a Impetrante alega que, ao deferir o pedido de extração de cópia dos autos formulado pelos advogados das vítimas e o acesso ao processo, com as informações de todos os pacientes operados pelo médico na Rede D`Or São Luiz, solicitou que fosse resguardado o sigilo dos documentos, nos quais constavam dados fiscais, pessoais e fornecidos pelo hospital.



    Ressalta que também indeferiu pedidos de vista dos autos deduzidos por terceiros, o que demonstra o cuidado ao presidir a investigação. 



    Justifica a impetração do presente writ para assegurar o seu direito líquido e certo, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, p. 9): 



    “A titularidade dos direitos concedidos aos patronos da vítimas é incontroversa, assim como foi estritamente legal a conduta da IMPETRANTE pois: 



    (i) é direito do advogado regulamente constituído ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 14/STF;



          (ii) inexiste norma que imponha ao agente público responsável pela investigação a manutenção de sigilo em face dos advogados das vítimas, constituídos no procedimento; e  (iii) não houve violação ao dever de guardar sigilo, pelo contrário, a Impetrante sempre atuou com zelo, permitindo o acesso dos advogados sob a condição de preservação de sigilo, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros”. 



    Aduz que é da competência desta Suprema Corte julgar o apontado ato coator, “em razão da manifesta ilegalidade do ato impugnado” e porque a regra geral é de que o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (eDOC 1, p. 10). 



    Aponta também violação ao princípio constitucional da estrita legalidade, uma vez que “não há norma jurídica que proíba Promotores de Justiça a concederem acesso a advogados de vítimas aos autos de procedimento investigatório”, “pelo contrário as normas existentes autorizam a concessão do acesso” (eDOC 1, p. 15), como reconhece a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, nos termos dos artigos 8º e 25 e conforme as Resoluções 181/2017, 201/2019 e 243/2021do CNMP. 



    Sustenta que a Súmula Vinculante 14 não veda a concessão de acesso aos advogados das vítimas nas hipótese em que decretado o sigilo do procedimento investigatório criminal, mas, pelo contrário, ”é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (eDOC 1, p. 21). 



    Afirma que “não tendo havido comprovação da efetiva lesão à vida privada dos pacientes por conduta da IMPETRANTE, não resta configurada violação ao dever funcional prescrito pelo artigo 169, X, da Lei Complementar Estadual nº 734/1993 que caracterize a prática de infração disciplinar” (eDOC 1, p. 26). 



    Ao final, pleiteia a nulidade da decisão do CNMP, no RPD nº 1.00183/2022-59, que manteve a penalidade de suspensão, “determinando-se a exclusão de tal registro de seu histórico profissional” (eDOC 1, p. 26). 



    É o relatório. Decido.



    Passo, então, ao exame das alegações de mérito.



    A Impetrante insurge-se contra a sanção disciplinar que lhe foi aplicada de suspensão de 2 (dois) dias. 



    Ao analisar a fundamentação do acórdão recorrido e a documentação colacionada aos autos, verifico que, diversamente do alegado pela Impetrante, o CNMP agiu em estrita observância às disposições legais. 



    No ponto, destaco os seguintes fragmentos do voto proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (eDOC 24, p. 11-39):



    “O presente feito foi instaurado com o objetivo de modificar decisão condenatória proferida pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPSP nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2021-CCP. 



    Como visto, referido procedimento de natureza disciplinar foi instaurado no âmbito da Corregedoria-Geral para apurar suposta a prática, em tese, das seguintes infrações disciplinares:



    (…)



    Após a devida instrução processual, o Procurador-Geral de Justiça proferiu decisão na qual concluiu pela inocorrência da infração ao dever de observar as formalidades legais no desempenho da atuação funcional. Em relação às outras duas infrações disciplinares, concluiu pela configuração de violação aos deveres funcionais e aplicou à processada a penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias.



    Por sua vez, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ao julgar recurso interposto contra a referida decisão, afastou a conclusão pela prática de infração funcional em relação a ausência de zelo na atuação funcional e, em relação a dever de guarda de sigilo, concluiu pela ocorrência de infração e, ao final, reduziu a penalidade aplicada para suspensão por 2 (dois) dias. 



    (...)



    Quanto à violação ao dever de guardar sigilo, registra-se, de início, que é incontroverso o fato de que a processada permitiu, antes do oferecimento da denúncia, o fornecimento de cópia integral dos autos aos advogados das vítimas habilitados nos autos, que tiveram acesso documentos ficais do médico investigado e às informações prestadas pela Rede D`Or São Luiz SA sobre os prontuários dos pacientes, de modo que a atuação pelos órgãos disciplinares do Parquet bandeirante limitou-se ao exame quanto à regularidade de sua conduta. 



    (…)



    Além desses documentos, ao longo da apuração, foram reunidos nos autos documentos fiscais do referido investigado. 



    (...)



    Ao analisar os fatos, o Procurador-Geral de Justiça concluiu pela violação ao dever de guardar sigilo pela Promotora de Justiça diante do fornecimento de cópia integral do PIC aos advogados das vítimas habilitados nos autos, nos seguintes termos: 



    (...) 



    Ao disciplinar a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público, a Resolução CNMP nº 181, em seu art. 15, estabelece a publicidade dos autos e das peças, a qual consistirá:



    (…)



    Observa-se, assim, que, embora seja facultada a extração de cópia pela vítima, essa autorização não alcança o acesso a autos sigilosos, limitando a defensores munidos de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, conforme também indicado no art. 16 da referida Resolução. 



    Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, do STF, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    (…)



    Quanto ao aspecto objetivo, o enunciado, assim como a Resolução CNMP nº 181, autoriza o acesso a elementos de provas já “documentados em procedimento que digam respeito ao exercício de defesa”, sendo legítima e necessária a restrição quanto a medidas investigatórias em curso, a fim de evitar a frustração das diligências que estejam sendo adotadas para a apuração do delito ou para preservar a honra e a intimidade de investigados ou terceiros”.



    Nesse contexto, o STF tem entendido que o direito de acesso a elementos documentados nos autos pelo representado não abrange aqueles que não estejam relacionados ao exercício do direito de defesa e contenham dados sigilosos de terceiros, conforme se extrai dos seguintes precedentes: 



    (…)



    Registradas essas considerações, não merecem revisão as conclusões da Procuradoria-Geral de Justiça e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    (…)



    Por fim quanto à dosimetria, não vislumbro elementos para divergir do entendimento do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça que aplicou à processada a penalidade de suspensão por 2 (dois) dias, nestes termos:



    (….)



    Não obstante a requerente alegar, no ponto, desproporcionalidade da sanção aplicada a necessidade aplicação de penalidade mais branda, tem-se que o art. 242, inciso I, da LOMPSP, estabelece que a sanção disciplinar de suspensão poderá ser aplicada se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da referida penalidade. 



    (…)



    Considero, assim, adequada a penalidade imposta à Promotora de Justiça Celeste dos Santos pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo”. (grifos nossos)



    No caso dos autos, o Conselho Nacional do Ministério Público, atuando na sua esfera de competência originária e concorrente, decidiu pela manutenção da aplicação da penalidade de suspensão. Atuou, portanto, nos limites da competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, conforme se depreende do artigo 130-A, §2º, III, do texto constitucional: 



    “Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (…) § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe: I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 



    A questão referente ao procedimento investigatório no âmbito estadual não interfere na ampla faculdade revisional conferida pela Constituição Federal, em seu artigo 130-A, ao Conselho Nacional do Ministério Público. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(MS 28.810-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.12.2015). 



    Registro que a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, na situação descrita nestes autos, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ e do CNMP.



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.02.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.04.2021). 



    Ademais, da leitura da fundamentação do voto, acima transcrita, verifica-se que o CNMP amparou-se em normas do RI/CNMP, na Súmula Vinculante 14, bem como nos elementos de prova contidos nos autos.



    Não subsistem, portanto, os argumentos suscitados neste mandado de segurança. 



    É que não se vislumbra a presença de qualquer direito líquido e certo da Impetrante a ser assegurado por meio do mandamus, o qual, como regra geral, em se tratando de ato praticado pelo CNMP, somente teria lugar nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.6.2018), situações que não se fazem presentes na hipótese.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que a discussão acerca da dosagem e da proporcionalidade de sanções aplicadas em face da prática de infrações disciplinares, como as atribuídas à Impetrante, demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Ato coator. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Processo administrativo disciplinar. Pena de suspensão. Denegação do writ. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Dosimetria da sanção. Proporcionalidade. Razoabilidade. Dilação probatória. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A ausência de impugnação objetiva e específica dos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e enseja sua manutenção integral. 2. Conforme assentado no decisum, com base em sólidos precedentes do Supremo Tribunal Federal: a) é descabida a pretensão de transformar STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas; b) para se chegar a conclusão diversa da que obteve o CNMP no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do mandado de segurança; c) entendeu o CNMP que os fatos imputados ao impetrante revestem-se de extrema gravidade, a recomendar a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias; d) ao assim fazer, exerceu o CNMP, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 38.008-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 10.02.2022). 



     “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDA NO ÂMBITO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, POR TRINTA DIAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO MONOCRÁTICA DO PEDIDO DE REVISÃO POR PARTE DO PRESIDENTE DO  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIMENTO INTERNO DO CNMP. JUÍZO DE TIPICIDADE REALIZADO COM BASE NO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 130-A, § 2º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O constituinte, ao erigir o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão de controle externo do Ministério Público, atribuiu-lhe, expressamente, competência revisional ampla, de sorte que não há vinculação à aplicação da penalidade ou à gradação da sanção imputada pelo órgão correcional local (CRFB/88, art. 130-A, § 2º, IV). Precedentes: MS 33.410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.05.2015; MS 34.210 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2017; MS 31.199, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014. 2. O encaminhamento e distribuição de pedido de Revisão de Processo Disciplinar a um Relator, para análise, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, não confunde-se com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (CRFB/88, art. 130-A, § 2º, IV, c/c RICNMP, art. 110). 3. Inexiste vício formal no ato coator, uma vez que: (i) o pedido de revisão disciplinar é competência do Corregedor Nacional do Ministério Público; (ii) o Presidente do CNMP, na distribuição deste, não decide sobre sua admissibilidade ou mérito, e (iii) a distribuição do pedido de revisão e posterior conclusão, do Plenário, pela condenação da agravante, se distingue do procedimento de instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 4. In casu, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público – a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa; e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, no sentido de que a agravante agiu com nítido escopo de retaliação aos servidores que teriam subscrito representação em seu desfavor, tendo adotado exigências diferenciadas, fiscalização excessiva, cobrança reiterada e desmedida, completamente fora dos padrões adotados na Central de Inquéritos, criando, intencionalmente, um clima da “estresse, tensão e constrangimento”, e objetivando desgastar, expor e retaliar os referidos servidores, o CNMP considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em suspensão por 30 (trinta) dias. 5. A análise da proporcionalidade e adequação da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 6. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 34.712/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu a Primeira Turma deste Tribunal. 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade (RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.11.2015). 3. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, é inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar o enquadramento típico promovido pela autoridade processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”(RMS 34.405-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2018). 



    Além disso, quanto à aplicação da Súmula Vinculante 14, o CNMP decidiu a questão em conformidade com a orientação deste STF, conforme precedentes citados no voto: Rcl 58.664-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 29.09.2023; Rcl 25.872-AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 06.03.2020. HC 94.387-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 21.05.2010 e Rcl 8568, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje 05.10.20009 (eDOC 24, p. 28-29). 



    Inviável, portanto, a pretensão da Impetrante de nulidade da decisão no RPD nº 1.00183/2022-59, diante de deliberação negativa do CNMP e considerando que não se revela manifestamente ilegal o ato praticado que manteve acórdão do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o qual aplicou à Impetrante a penalidade de suspensão por 2 (dois) dias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente